Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM DE CLIENTE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. FATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A abordagem indevida e infundada de cliente fora do estabelecimento comercial e em frente a terceiros, sob o fundamento de furto de mercadoria não comprovado (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), configura situação constrangedora e humilhante passível de indenização por danos morais.